Tribunal: TJDFT
Processo: 0711458-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. AFASTADA CULPABILIDADE. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. FRAÇÃO MAIS BENÉFICA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 129, §13, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06 (lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar contra a mulher), à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto. Fixada reparação por danos morais à vítima no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é possível a absolvição por insuficiência de provas; (ii) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime; (iii) a fixação do regime inicial aberto; (iv) o afastamento da condenação por danos morais ou sua redução para R$ 1.000,00 (mil reais).
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas, da vítima e do laudo pericial, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Considerando a narrativa da vítima e o laudo pericial, é possível concluir que as lesões decorreram das agressões narradas na denúncia, existindo congruência entre as acusações e as lesões apresentadas pela ofendida.
5. A valoração negativa da culpabilidade não se sustenta diante das provas produzidas nos autos. A própria vítima confirmou, em juízo, a retomada do contato entre o casal à época dos fatos, o que afasta a narrativa de dominação ou sentimento de posse de especial reprovabilidade, e as lesões não extrapolam aquelas ordinariamente esperadas no crime da espécie.
6. As circunstâncias do crime se mostram desfavoráveis ao acusado. O agente premeditou a ação, anunciou previamente que se dirigiria ao local de trabalho da ofendida, ignorou pedido expresso para não comparecer e transpôs obstáculo físico para alcançá-la, agredindo-a com extrema violência em seu ambiente de labor.
7. As agressões produziram sequelas físicas visíveis que ultrapassam o dano inerente ao tipo, notadamente mancha persistente abaixo do olho da ofendida, confirmada em juízo pela vítima e corroborada pelas fotografias integrantes do laudo pericial.
8. Face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu.
9. O réu é reincidente, conforme analisado na dosimetria da pena, razão pela qual melhor se aplica o regime inicial semiaberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), e § 3o, do Código Penal.
10. Levando em consideração a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se razoável a manutenção do valor da condenação em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.